Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Gilmar de Almeida Santos, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por: a) ilegalidade da prisão preventiva por cerceamento do direito de defesa; b) fundamentação inidônea do decreto preventivo; c) carência de fundamentação quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) falta de contemporaneidade da segregação cautelar; e) ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; e, f) excesso de prazo para formação da culpa.
Alega-se, ainda, que o paciente está preso em condições desumanas e pede a substituição da medida extrema de privação da liberdade por prisão domiciliar, mormente em razão da pandemia do novo coronavírus (Id. 47569463).
Pois bem. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente, no feito no. 46787-51.2018.811.0042, foi decretada em razão de investigação denominada “Operação Captare”, que envolveu grande período de interceptações telefônicas, exitosas para desvendar duas modalidades de tráfico de drogas – transporte interestadual e fornecimento de grandes quantidades de entorpecentes e também o fornecimento de drogas em pequenas quantidades.
Com o encerramento da operação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de vinte e oito investigados, além de busca domiciliar em vinte e dois endereços, apreensão de dois veículos utilizados nos crimes de tráfico e dos aparelhos telefônicos dos investigados, com permissão para o acesso das agendas, mensagens, ligações e aplicativos; os pedidos foram deferidos em decisão de 23.11.2018, decretando-se, dentre outros, a prisão preventiva do paciente (Gilmar de Almeida Santos).
I – ILEGALIDADE DA PRISÃO
Primeiramente, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão porque a autoridade coatora reanalisou de ofício a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e dos corréus, sem oportunizar o contraditório às partes, concluindo por manter a prisão preventiva de todos.
Entretanto, a princípio, verifica-se que o magistrado a quo agiu com amparado no art. 316, parágrafo único, do CPP, que dispõe ser dever do órgão emissor da ordem de prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção, de ofício, a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nada mencionando acerca da necessidade de ouvir as partes previamente.
Ademias, aparentemente, a prisão não é ilegal por falta de revisão do magistrado, pois, conforme mencionado pelo próprio impetrante, houve reanálise da custódia preventiva em 15.4.2020, há menos de 90 dias.
Deve-se levar em consideração, ainda, que a decisão em que se revisa a prisão preventiva “(...) não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (...)” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020), mormente no caso em apreço em que a ação penal é de grande complexidade, com pluralidade de réus presos.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Quanto aos fundamentos do encarceramento cautelar, verifica-se que o magistrado a quo acolheu a representação formulada pelo delegado de polícia, destacando que se fundou em extensos e bem elaborados relatórios, que, de fato, descrevem de forma minuciosa a autuação dos investigados em cinco episódios fáticos, envolvendo apreensão de drogas e descrevendo a vinculação associativa nos núcleo primário e subnúcleos.
Especificamente quanto ao paciente, a autoridade apontada como coatora entendeu pela procedência da representação em virtude da existência de evidências de que o paciente integra associação para o tráfico, mormente porque teria sido identificado como um dos “braços direito” de Edmilson (identificado como sendo adquirente e proprietário de droga - 108 tabletes de maconha e 5 pacotes de skunk -, na modalidade consórcio), agindo em associação, ainda, com os corréus Lucas e Roger.
Além disso, o Juízo de origem destacou que o paciente ostenta duas condenações por tráfico de drogas (Id. 47569469).
Outrossim, na decisão em que se manteve o decreto preventivo, a autoridade apontada como coatora reforçou ser indispensável a medida extrema de privação da liberdade para resguardar a ordem pública da atuação de organização criminosa constituída pelo paciente e corréus para a disseminação reiterada de drogas (Id. 47569468).
In casu, a princípio, entendo ser suficiente para fundamentar o decreto preventivo, o fato de haver indícios de que o paciente integra estruturada associação para o tráfico de drogas, que possui relação com diversos delitos de tráfico, praticados por diversos outros integrantes de tal associação, comtemplando apreensão de exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes, como verbi gratia: 489 tabletes de maconha (fato 1); 552 tabletes de maconha e 55 pacotes de skunk (fato 2); 108 tabletes de maconha e 5 pacotes de skunk (fato 3); e, 300 gramas de cocaína (fato 5).
Igualmente, primo ictu oculi, entendo que pode ser usado para alicerçar a prisão preventiva, o fato do paciente ostentar condenações por tráfico de drogas e responder a outra ação penal, o que demonstra o perigo de reiteração delitiva gerando risco de abalo à ordem pública. Aliás, o magistrado primevo consignou que “Segundo as fichas de antecedentes criminais do sistema Apolo, acusado GILMAR possui duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (PEP de no 7557-51.2008.811.0042), bem com responde uma ação penal em curso pelo crime de homicídio tentado”.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
O impetrante aduz, ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação no que tange à possibilidade de aplicação das indigitadas medidas.
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
IV – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR
Outrossim, ao menos por ora, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, seja porque o crime imputado ao paciente (tráfico e associação ao tráfico de drogas) tem caráter permanente; ou porquê o decreto preventivo decorreu de representação do Delegado de Polícia, que aportou ao feito logo após a conclusão do Inquérito Policial.
V – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
Quanto às alegações do impetrante de que, se condenado, o paciente não seria colocado em regime prisional fechado e de que no seu executivo de pena ele já preencheu os requisitos para a progressão para o regime aberto, não havendo regressão para o fechado, é certo que a prisão preventiva não se confunde com a prisão-pena. Ou seja, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação ou aquele em que o paciente cumpre pena privativa de liberdade por outros crimes, em nada interfere na conclusão acerca da necessidade do decreto preventivo aqui discutido para garantida ordem pública.
Cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
VI – EXCESSO DE PRAZO
Com efeito, ao menos em sede liminar, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, extrai-se dos autos que se trata de feito complexo, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
VII – PRISÃO DOMICILIAR
Finalmente, o impetrante almeja a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, em razão da insalubridade do estabelecimento prisional em que o paciente está segregado, mormente em razão da pandemia do novo coronavírus.
Entretanto, constata-se que o impetrante deixou de colacionar qualquer documento para a comprovação dessas alegações, o que impede o deferimento do pedido liminar.
Além do mais, ao que tudo indica, tal pleito não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator